Tribunal: TJMT
Processo: 0038265-77.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038265-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Dr.. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASTRAL CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 03.871.543/0001-72 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO -
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO
–
MANDADO
DE
SEGURANÇA
–
REGIME
DE
APURAÇÃO
E
RECOLHIMENTO

MENSAL
DO
ICMS
– RICMS/2014 E
PORTARIA
NO 144/2006 –
REQUISITOS
– NÃO
PREENCHIMENTO
–
INDEFERIMENTO
DO
PLEITO

ADMINISTRATIVO
–
LEGALIDADE
–
PRINCÍPIO
DA
ISONOMIA
-
INEXISTÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
–
SENTENÇA

RETIFICADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Para o enquadramento no
Regime
de
Apuração
e
Recolhimento

Mensal
do
ICMS
, o contribuinte deve preencher todos os
requisitos
previstos no RICMS/MT/2014 e na
Portaria
no 144/2006.

Não havendo o
preenchimento
dos
requisitos
exigidos na legislação pertinente, o
indeferimento
do pedido de enquadramento no
regime
de
apuração
e
recolhimento

mensal
do
ICMS
não configura ilegalidade, o que implica a
denegação
da
segurança
postulada no writ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo
“a quo”
da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do
“Mandado de Segurança com Pedido Liminar”
, impetrado por ASTRAL CEREAIS EIRELI - ME, em face de suposto ato coator atribuído ao Gerente de Informações Cadastrais – GCAD da SEFAZ/MT, concedeu a segurança almejada, confirmado a liminar deferida, determinando à autoridade coatora que proceda ao enquadramento no Regime de Apuração Mensal de ICMS, relativo aos produtos de origem primária, nos termos do art. 132, §1º, III, do RICMS e Portaria nº 144/2006 e assim, seja emitido parecer final com análise de mérito de suas impugnações.

Em síntese, requer o apelante, que seu recurso seja conhecido e provido, com o fito de que seja reformada a sentença, sustentando que o recorrido não cumpriu os pressupostos necessários para gozar do benefício fiscal, mormente, pelo fato de pesar contra ele Medida Cautelar, imposta devido a irregularidades.

Assim, pugna pela reforma da sentença, uma vez que a apelada não possui direito líquido e certo ao benefício fiscal, em razão de não cumprir com os requisitos necessários, já que possui irregularidades a serem sanadas, devendo, portanto, ser denegada a segurança.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença objurgada (id. 1983594).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo
provimento
do recurso, com a
retificação
do ato sentencial,

denegando a segurança formulada (id. 2433427).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Reexame Necessário da
Sentença e recurso de apelação
, proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de
Mandado
de
Segurança
n.º 38265-77.2014.811.0041, concedeu a
segurança
pleiteada na inicial.

Ressai do pedido inicial, que o Apelado afirma ser
contribuinte do Estado de Mato Grosso, em plena regularidade fiscal e cadastral, tendo por atividade principal o comércio atacadista de grãos (soja, milho, milheto, algodão, etc), sendo assídua cumpridora de suas obrigações fiscais.

Assenta que, devido a sua regularidade fiscal e por preencher todos os requisitos necessários a sua obtenção, a Impetrante/ora Apelada requereu junto à autoridade coatora a condição de responsável pela apuração e arrecadação mensal do ICMS/MT, nos termos do Art. 132, III, do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006, por meio de Processo Administrativo E-PROCESS nº 5082405/2013.

Relata que ao apreciar o pleito da Apelada, a autoridade coatora indeferiu a pretensão formulada, sem qualquer fundamentação.

Assevera que tal prática consiste em evidente manipulação da legislação, com abuso de poder e de forma manu militari para compelir ao recolhimento de tributos, uma vez que acarreta na obrigatoriedade da Impetrante em promover o recolhimento antecipado do ICMS/MT devido a cada operação/circulação de mercadoria.

Ao examinar o pedido liminar, o Juízo singular deferiu-o, para determinar
que a autoridade coatora proceda com o enquadramento no Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativo aos produtos de origem primária, nos termos da nova redação do artigo 132, §1º, III do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006
.
(id. 1983469).

No julgamento de mérito, o Magistrado a quo concedeu a
segurança
, ficando a parte dispositiva assim redigida “...
ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, determinando à autoridade coatora que proceda ao enquadramento no Regime de Apuração Mensal do ICMS, relativo aos produtos de origem primária, nos termos Art. 132. §1º, III, do RICMS/MT e Portaria nº 144/2006 e assim, seja emitido parecer final com análise do mérito de suas impugnações, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015 (id. 1983542).

Pois bem.

Primeiramente, v
erifica-se nos autos, que houve a interposição de dois recursos após a sentença proferida pelo MM juízo 'a quo' da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, pela mesma parte.

Contudo, nota-se que ambas irresignações foram interpostos pelo Estado de Mato Grosso, mediante ato de procuradoras distintas, ocorrendo a denominada preclusão consumativa.

Nas palavras de NELSON NERY JUNIOR., é preclusão consumativa
“(...)quando a perda da faculdade processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto,
isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode sê-lo
(...)” (Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, pag. 744)
.

Outrossim, o primeiro recurso interposto pela PGE foi na data de 05/10/2017, enquanto que o segundo fora interposto na data de 26/10/2017. Logo, quanto a segunda peça recursal, não conheço em razão da preclusão consumativa, razão pela qual será apreciado apenas a primeira apelação, pois os recursos somente podem ser interpostos segundo as formas previstas em lei.

Assim, inclusive, já decidiu o Eg. TJMT:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECURSO INTERPOSTO VIA CÓPIA REPROGRÁFICA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA ORIGINAL – CHANCELA DIGITALIZADA QUE NÃO POSSUI AUTENTICIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – INVIABILIDADE DA JUNTADA POSTERIOR DA PETIÇÃO – ATO JÁ REALIZADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – ADMISSIBILIDADE PREJUDICADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os recursos somente podem ser interpostos segundo as formas previstas em lei, não se admitindo, nesse aspecto, o uso de meio escolhido ao alvedrio exclusivo da parte recorrente ou que não goze de expressa autorização legal.

“
Não se conhece de recurso em que é apresentada somente cópia reprográfica sem autenticação ou assinatura original do advogado.” (STJ – AgInt no AREsp 752520/ES. Relª: Ministra NANCY ANDRIGHI, J. em 23/05/2017).

Se o ato já foi praticado, inviável a apresentação posterior da via original, em razão da preclusão consumativa, como forma de corrigir erro de existência do recurso.”
(Ap 15151/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018) – destaquei.

DO MÉRITO

Sabe-se que o
mandado
de
segurança
é remédio de natureza
constitucional
, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Denota-se dos autos que a Apelada teve indeferido o seu pedido de prorrogação do benefício fiscal (E-Process n.º 5141169/2014),

uma vez que, segundo a autoridade fazendária a impetrante está submissa em medida cautelar administrativa consubstanciada nos art’s. 915 e 916 do RICMS.

O artigo 132 do RICMS do Estado de Mato Grosso, aprovado pelo Decreto no 2.212/2014, disciplina o credenciamento para
apuração
e
recolhimento

mensal
do
ICMS
.

Veja-se:

Art. 132 - O
regime
de
apuração
previsto no artigo 131 obriga o estabelecimento a efetuar e manter escrituração fiscal e a proceder à
apuração
do imposto nos termos deste artigo.

§ 1º
- Fica obrigado ao uso da Escrituração Fiscal Digital – EFD, da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e e do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e, bem como à
apuração

mensal
do imposto, o estabelecimento:
I
– que efetuar operações de exportação, direta ou indiretamente, com não incidência ou suspensão do imposto, com observância dos procedimentos previstos no artigo 8º;
II
– credenciado junto a programa de desenvolvimento do Estado;
III
– com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, e que promova saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou de madeira;
IV
– prestador de serviço de transporte com faturamento tributado superior a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT, no ano imediatamente anterior, nas seguintes hipóteses: a) que tenha adquirido a condição de substituto
tributário
, nas saídas tributadas, realizadas sob a cláusula CIF, ou sobre o serviço de transporte, dentro do território nacional, nas remessas de mercadorias para exportação ou em operações equiparadas à exportação; b) que efetue transporte dos produtos por empresa transportadora pertencente à empresa remetente desses produtos ou a empresa controladora, coligada ou controlada, cuja
apuração
e
recolhimento
do imposto seja
mensal
; c) que efetue o transporte rodoviário de carga fracionada de açúcar, cerveja, chope, refrigerantes, cimento ou combustíveis, derivados ou não de petróleo, quando efetuado por empresa prestadora de serviço vinculada à empresa remetente, mediante contrato de exclusividade;
V
– regularmente inscrito no Cadastro de Contribuintes do
ICMS
, que tenha adquirido a condição de substituto
tributário
e desde que apresente faturamento médio
mensal
tributado, no ano imediatamente anterior, em valor igual ou superior ao equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT;
VI
– comercial ou industrial ou prestador de serviço, exceto aquele que promova saída de produto primário de origem agropecuária ou de madeira ou transporte, enquadrado no disposto no inciso III ou IV deste parágrafo;
VII
– prestador de serviço de transporte que esteja credenciado e autorizado a operacionalizar o Sistema de Controle de Notas Fiscais – EDI Fiscal, nos termos da legislação específica.
§ 2º
- O disposto no § 1º deste artigo também se aplica ao estabelecimento credenciado nos termos do inciso III ou VI do referido parágrafo, quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula CIF, em relação ao
ICMS
incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, caso em que será responsável pela retenção e
recolhimento
do imposto na condição de substituto
tributário
.
§ 3º
- Incluem-se, ainda, na sistemática prevista no caput deste artigo a
apuração
e o
recolhimento
do imposto relativo ao diferencial de alíquotas devido em consonância com o disposto no inciso IV do § 1º do artigo 2º e no inciso XIII do artigo 3º deste regulamento.
§ 4º
- Atendida a condição prevista no § 5º deste artigo, o disposto no § 1º, também deste preceito, aplica-se, ainda, ao estabelecimento credenciado nos termos do inciso III ou VI do referido § 1º, em relação ao
ICMS
incidente na respectiva prestação de serviço de transporte, quando efetuar operações de saídas de mercadorias com cláusula FOB, caso em que será responsável pela retenção e
recolhimento
do imposto na condição de substituto
tributário
.
§ 5º
- O disposto no § 4º deste artigo somente se aplica quando o prestador de serviço de transporte não estiver enquadrado em hipótese prevista no inciso IV do § 1º deste artigo.
§ 6º
- Não será apurado e recolhido de forma
mensal
o imposto devido a cada operação, nas hipóteses em que a legislação exija o seu
recolhimento
no ato da saída, situação em que o valor recolhido, se for o caso, será registrado e compensado na escrituração fiscal, no período do efetivo
recolhimento
.
§ 7º
- Nas hipóteses dos incisos I a V do § 1º deste artigo, a obrigatoriedade da
apuração
e do
recolhimento

mensal
do imposto produzirá efeitos em relação ao estabelecimento a partir do 1º (primeiro) dia do mês subsequente ao da inserção no sistema eletrônico cadastral da Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas – GCAD/SIOR.
§ 8º
- Tratando-se de estabelecimento enquadrado na hipótese do inciso IIdo § 1º deste artigo, o registro e inserção no sistema eletrônico cadastral da GCAD/SIOR: I – produzirão efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente; II – serão realizados à vista de expediente originário da Secretaria finalística, titular do programa de desenvolvimento, devidamente instruído com a resolução pertinente, publicada no Diário Oficial do Estado; III – ocorrerão de forma incondicional e sumária, em face do atendimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo. § 9º - O disposto neste artigo poderá ser estendido, suspenso ou modificado por ato normativo editado pela Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda. (Destaquei).

No caso posto em analise, e
ntendo que a negativa ao requerimento não fora um ato ilegal, quando o Apelado possui irregularidades com o Fisco, do qual ensejou processo administrativo “Medida Cautelar”, não cumprindo os pressupostos necessários para gozar do benefício fiscal.

Pois bem, o ponto nodal da demanda, é constatar a existência de direito líquido e certo, averiguando se o impetrante cumpriu os requisitos elencados pela norma tributária, bem como se a negativa violou algum direito líquido e certo.

O benefício fiscal em comento, é a possibilidade do contribuinte em adimplir suas obrigações fiscais de modo mensal, conforme previsto pelo art. 132 do RICMS. Todavia, tal dispositivo, bem como a portaria 144/2006 da SEFAZ/MT, prevê alguns requisitos para gozar do benefício, devendo o contribuinte preencher para ser deferido.

Seguindo nessa esteira, os pressupostos elencados pelos dispositivos são, em síntese, que o estabelecimento adquira faturamento tributário equivalente a 3.500 UPF/MT relativamente ao recolhimento do imposto das saídas interestaduais de bens primários agropecuários e madeireira, bem como deverá apresentar Certidão Negativa fazendária relativa a ICMS e IPVA e Certidão Negativa da Divida Ativa Fazendária da PGE, vejamos:

Portaria 144/2006 da Sefaz/MT
.

(...)

“
Art. 4° Nos termos do § 9° do artigo 132 do RICMS/2014, fica submetido ao regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS:

I – na hipótese do inciso III do § 1° do artigo 132 do RICMS/2014,
o estabelecimento que auferir faturamento tributário mensal médio equivalente a 3.500 (três mil e quinhentas) UPF/MT,
relativamente ao recolhimento do imposto referente às saídas interestaduais de produtos primários de origem agropecuária ou madeira que realizar.

(...)

§ 1° O registro fazendário e vigência da apuração e recolhimento mensal do ICMS de que trata este artigo serão processados junto à Gerência de Informações Cadastrais da Superintendência de Informações sobre Outras Receitas, com observância do disposto nos §§ 6° a 8° do artigo 132 do RICMS/2014, ao estabelecimento que:

I - estiver apto a obter a respectiva Certidão Negativa eletrônica fazendária referente ao ICMS e IPVA;

II - for estabelecido no estado de Mato Grosso e comprovar o efetivo exercício pelo período mínimo de doze meses;

III - apresentar Certidão Negativa da Dívida Ativa fazendária, expedida pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.
”

Denota-se nos autos, que o Apelado obteve êxito em cumprir alguns requisitos, apresentando Certidão Negativa de débitos tributários da SEFAZ e da PGE, bem como encontra-se estabelecida mais que 12 meses no Estado.

Vem manifestando esse Eg. Tribunal:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DEFERIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PORTARIA Nº 144/2006 – REQUISITOS – CUMPRIMENTO – OBRIGATORIEDADE.

Não é possível o deferimento de liminar em mandado de segurança quando não preenchidos os requisitos do artigo 7º, III, da Lei 12.016, de 7 de agosto de 2009. Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, previsto nos artigos 131 e 132 do Regulamento do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT de 2014, aprovado pelo Decreto da Secretaria de Fazenda de Estado de Mato Grosso nº 2.212, de 20 de março de 2014, é necessário cumprir os requisitos dispostos na Portaria nº 144/2006. Recurso não provido.”
(RAI n. 130076/2014, Des. Luiz Carlos da Costa, DJE 11/12/2014) – grifei
.

Noutro giro, quanto a negativa administrativa do requerimento para prorrogação do benefício fiscal de pagamento de ICMS mensal, do qual fora indeferido em razão do impetrante sofrer “Medida Cautelar”, insta elucidar que esta negativa não violou o direito líquido e certo do Apelado, uma vez que encontrava-se a medida à época, agosto de 2014, conforme exposto em fls. 40/43 dos autos físico, com o status “ativo”, distintamente dos meses anteriores, do qual estava “suspenso”, ambos os status por razões desconhecidas nos autos.

Saliento que não havendo o preenchimento dos requisitos da Portaria no 144/2006, o ato do Impetrado não se configura como ilegal e arbitrário, no sentido de ferir direito líquido e certo do Apelado.

Assim, inclusive, vem decidindo o TJMT:

“
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – RECUROS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – RICMS/2014 E PORTARIA NO 144/2006 – REQUISITOS – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO DO PLEITO ADMINISTRATIVO – LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA
.

Para o enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS, o contribuinte deve preencher todos os requisitos previstos no RICMS/MT/2014 e na Portaria no 144/2006.

Não havendo o preenchimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente, o indeferimento do pedido de enquadramento no regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS não configura ilegalidade, o que implica a denegação da segurança postulada no writ.”
(ReeNec 9335/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/08/2017, Publicado no DJE 06/09/2017) – destaquei.

Diante disso, a retificação da
sentença
, com a
denegação
da ordem, é medida impositiva.

Ante o exposto dou provimento ao recurso de apelação e em sede de reexame RETIFICO o ato sentencial, para denegar a
segurança
pleiteada na ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021